Tribunal: STF
Processo: RE 205678
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
APOSENTADORIA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ARTS. 201, § 3º, E
202, "CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS.
1.      Conforme precedentes do S.T.F., o disposto no art. 202,
"caput", da Constituição Federal, sobre o cálculo do benefício da
aposentadoria, não é auto-aplicável, pois dependente de legislação,
que posteriormente entrou em vigor (Leis nºs. 8.212 e 8.213, ambas
de 24.07.1991).
2.      Precedentes: Mandado de Injunção nº 306; RE nº 163.478;
RE nº 164.931; RE nº 198.983; RE nº 157.042.
3.      R.E. conhecido e provido.
4.      Quanto à auto-aplicabilidade do § 6º do art. 201 da C.F.
(gratificação natalina), reconhecida nas instâncias ordinárias, e em
consonância com a jurisprudência desta Corte, ocorre sucumbência do
I.N.S.S.
4.      Havendo os autores sucumbido em parte consideravelmente
maior, pagarão ao réu honorários advocatícios.
        Custas em proporção.